Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-66.2020.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000692-66.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 361.443.551-20 (APELANTE), ARTHUR NEPOMUCENO DA COSTA - CPF: 938.302.461-53 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000692-66.2020.8.11.0044

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - ACOLHIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO
.

Cessada a vigência da apólice de seguros, não existe mais qualquer vínculo entre as partes, de modo que se torna crucial o reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora no processo cujo pedido é o pagamento da indenização securitária que teria sido objeto daquele contrato
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000692-66.2020.8.11.0044

APELANTE: CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS.

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Processo na origem: 1000692-66.2020.8.11.0044

Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 1000692-66.2020.8.11.0044), proposta por
CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 91103550 - Pág. 1/5)
: julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, porque reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso porquanto beneficiário da assistência judiciária.

APELAÇÃO
: (ID 91103552 - Pág. 1/4)
CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
alega que os exames médicos não correspondem à data do acidente, mas tiveram apenas a intenção de demonstrar seu estado de saúde naquele momento. Argumenta que a sua incapacidade decorre de lesões por esforço repetitivo adquiridas durante a vigência do contrato de trabalho que mantinha com a empresa estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.. Sustenta que será necessária uma perícia médica judicial de modo a verificar a sua incapacidade permanente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a ilegitimidade da seguradora, bem como para determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
: (ID 91103556 - Pág. 1/7) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000692-66.2020.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
de sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º
1000692-66.2020.8.11.0044
), proposta por
CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 91103550 - Pág. 1/5)
:
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, porque reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso porquanto beneficiário da assistência judiciária
.

O autor
CLAUDIONOR GOMES DOS SANTOS
celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com a requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, cuja estipulante era a
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A..
e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 853.430, que passou a vigorar em 01.05.2008 (ID )
.

Relata que no curso do contrato de trabalho mantido com a empresa MARFRIG LTDA, foi acometido de doenças ocupacionais incapacitantes, no caso: acentuação da cifose dorsal, osteopenia vertebral, redução do espaço intervertebral no terço médio da coluna, escoliose dorso lombo-sacral de convexidade para a direita e cisto ósseo, ocasionadas pelos movimentos repetitivos, pressão nos membros superiores e pelas condições ergonômicas inadequadas, que resultou em sua incapacidade para o trabalho.

Como as doenças incapacitantes são modalidade de acidente de trabalho, entende fazer jus à indenização securitária por invalidez permanente, razão pela qual propôs a presente ação, que foi extinta, sem julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da seguradora.

A controvérsia em exame está em saber se a seguradora é ou não parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se o feito deve ter prosseguimento.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento da indenização prevista na apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente, decorrente de acidente de trabalho adquirido durante os anos em que prestou serviços para a estipulante, o incapacita totalmente para o exercício da profissão.

Argumenta que essa modalidade de patologia decorre do esforço repetitivo por muitos anos, de modo que a sua doença teve início durante o período de vigência do contrato de seguros.

No entanto, a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela seguradora, ora recorrida, não merece reparos.

O que se verifica no caso é a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, uma vez que tanto a relação laboral com a estipulante, quanto a relação contratual com a seguradora já haviam sido extintas quando o autor pretendeu exercer o seu direito.

É fácil verificar que o contrato de seguros se extinguiu em abril de 2016, quando foi efetuado o último pagamento relativo àquela apólice (ID 91103530 - Pág. 8).

Depois disso, o autor continuou trabalhando para a estipulante por mais dois anos, até que a empresa fosse fechada em 23.04.2018, sem que tivesse apresentado qualquer documento de que já se encontrava doente ou de que sua invalidez já existisse.

O direito do autor nasce com o conhecimento inequívoco da invalidez permanente, o que somente começou a se esboçar após o encerramento da vigência do seguro contratado, conforme atestam os documentos médicos acostados, a maioria datada de 2019 (ID .

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRAZO PRESCRICIONAL - UM ANO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA.

- É de 01 (um) ano, a contar da data da obtenção do benefício previdenciário por invalidez, o prazo prescricional para a pretensão do segurado, contra a seguradora, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

-
O termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca da invalidez, nos termos da Súmula 278 do STJ
.

- Tendo decorrido mais de um ano entre a ciência inequívoca da invalidez e o requerimento administrativo à seguradora, bem como o ajuizamento da ação, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.16.008339-3/003, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

Esclareça-se, por oportuno, que nem restou ainda comprovada a existência de invalidez permanente que, como declarou a parte autora, dependeria de realização de futura prova pericial para a sua caracterização.

Assim, se não restou demonstrada a existência de vínculo contratual entre as partes, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - SEGURO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR - INADIMPLEMENTO DO CONTRATO - VEÍCULO NÃO CONSERTADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE ALGUM VÍNCULO JURÍDICO - DANO MORAL NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL - TAXAS DE MONITORAÇÃO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 373, I, CPC.

A verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. Contudo
,
não demonstrada a existência de qualquer vínculo entre as partes, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam
. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dever de reparar danos morais, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da vítima. Inexistindo efetivo prejuízo material suportado, a pretensão de reparação civil deve ser afastada, por não ter o autor se desincumbido de demonstrar os fatos constitutivos do direito por ele alegado (art. 373, I, CPC).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.16.051952-6/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)

Portanto, se as partes firmaram um contrato cuja vigência já havia se expirado em 30.04.2016, ou seja, anos antes da propositura da ação em 31.03.2020 e também não houve pedido administrativo do pagamento do seguro em momento anterior, não há relação contratual entre as partes.

Desse modo, não comporta reforma a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade da seguradora para figurar no polo passivo da demanda e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão da inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso do autor, para manter a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021